Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CADEIA DE CONSUMO. VÍCIOS PRESENTES EM VEÍCULO USADO. INADEQUAÇÃO AO USO. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO. PRODUTO. BANCO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O parágrafo 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
3. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso.
4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
5. O simples ato de concessão de financiamento para a compra do veículo não integra o respectivo Banco à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados bancos de montadoras, os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado.
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso autoral parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.